Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do que restara noticiado nas informações prestadas pelo eminente Juízo suscitado1, assimilara a competência para processamento e julgamento da ação monitória que lhe fora originalmente distribuída. Conforme reportado por S. Exa., reconhecera que, em princípio, a parte ré não adquirira produtos da autora como destinatária final, o que afastaria a subsistência de relação de consumo entre as partes, inviabilizando a afirmação da incompetência territorial de ofício, reconsiderando a decisão que declinara a competência para processamento da ação subjacente ao Juízo suscitante. Sob essa realidade, a decisão proferida pelo eminente Juízo suscitado repercute neste conflito, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois exaurido o conflito de jurisdição que ensejara sua deflagração face ao reconhecimento da competência por um dos juízos em conflito. Esteado nesses argumentos, nego trânsito, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, ao vertente conflito de competência. Dê-se ciência aos juízos em conflito, devendo o ilustrado juízo suscitante devolver o processo correlato ao ilustrado juízo suscitado para que nele tenha regular trânsito. Efetivada a providência e operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Ofício ID Num. 38903258